Tribunal: TCU
Processo: 018.155/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo(a) COMANDO DA 9a REGIÃO MILITAR em razão do recebimento indevido de Adicional de Férias, código BF3, no período de Outubro de 2001 a Novembro de 2009. (no da TCE no sistema: 4689/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar em desfavor de Lindolfo Almeida Batista, em razão do recebimento indevido de adicional de férias no período de outubro de 2001 a novembro de 2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela representante do espólio de Lindolfo Almeida Batista; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Lindolfo Almeida Batista (falecido), condenando o espólio de Lindolfo Almeida Batista ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/11/2001 2.144,84 Débito 1/12/2001 2.144,84 Débito 1/1/2002 2.144,84 Débito 1/2/2002 2.144,84 Débito 1/3/2002 2.144,84 Débito 1/4/2002 2.144,84 Débito 1/5/2002 2.144,84 Débito 1/6/2002 2.144,84 Débito 1/7/2002 2.144,84 Débito 1/8/2002 2.144,84 Débito 1/9/2002 2.144,84 Débito 1/10/2002 2.144,84 Débito 1/11/2002 2.144,84 Débito 1/12/2002 2.144,84 Débito 1/1/2003 2.144,84 Débito 1/2/2003 2.144,84 Débito 1/3/2003 2.144,84 Débito 1/4/2003 2.144,84 Débito 1/5/2003 2.144,84 Débito 1/6/2003 2.144,84 Débito 1/7/2003 2.144,84 Débito 1/8/2003 2.144,84 Débito 1/9/2003 2.144,84 Débito 1/10/2003 2.144,84 Débito 1/11/2003 2.144,84 Débito 1/12/2003 2.144,84 Débito 1/1/2004 2.144,84 Débito 1/2/2004 2.144,84 Débito 1/3/2004 2.144,84 Débito 1/4/2004 2.144,84 Débito 1/5/2004 2.144,84 Débito 1/6/2004 2.144,84 Débito 1/7/2004 2.144,84 Débito 1/8/2004 2.144,84 Débito 1/9/2004 2.144,84 Débito 1/10/2004 2.144,84 Débito 1/11/2004 2.144,84 Débito 1/12/2004 2.144,84 Débito 1/1/2005 2.144,84 Débito 1/2/2005 2.144,84 Débito 1/3/2005 2.144,84 Débito 1/4/2005 2.144,84 Débito 1/5/2005 2.144,84 Débito 1/6/2005 2.144,84 Débito 1/7/2005 2.144,84 Débito 1/8/2005 2.144,84 Débito 1/9/2005 2.144,84 Débito 1/10/2005 2.144,84 Débito 1/11/2005 2.144,84 Débito 1/12/2005 2.144,84 Débito 1/1/2006 2.144,84 Débito 1/2/2006 2.144,84 Débito 1/3/2006 2.144,84 Débito 1/4/2006 2.144,84 Débito 1/5/2006 2.144,84 Débito 1/6/2006 2.144,84 Débito 1/7/2006 2.144,84 Débito 1/8/2006 2.144,84 Débito 1/9/2006 2.144,84 Débito 1/10/2006 2.144,84 Débito 1/11/2006 2.144,84 Débito 1/12/2006 2.144,84 Débito 1/1/2007 2.144,84 Débito 1/2/2007 2.144,84 Débito 1/3/2007 2.144,84 Débito 1/4/2007 2.144,84 Débito 1/5/2007 2.144,84 Débito 1/6/2007 2.144,84 Débito 1/7/2007 2.144,84 Débito 1/8/2007 2.144,84 Débito 1/9/2007 2.144,84 Débito 1/10/2007 2.144,84 Débito 1/11/2007 2.144,84 Débito 1/12/2007 2.144,84 Débito 1/1/2008 2.144,84 Débito 1/2/2008 2.144,84 Débito 1/3/2008 2.144,84 Débito 1/4/2008 2.144,84 Débito 1/5/2008 2.144,84 Débito 1/6/2008 2.144,84 Débito 1/7/2008 2.144,84 Débito 1/8/2008 2.144,84 Débito 1/9/2008 2.144,84 Débito 1/10/2008 2.144,84 Débito 1/11/2008 2.144,84 Débito 1/12/2008 2.144,84 Débito 1/1/2009 2.144,84 Débito 1/2/2009 2.144,84 Débito 1/3/2009 2.144,84 Débito 1/4/2009 2.144,84 Débito 1/5/2009 2.144,84 Débito 1/6/2009 2.144,84 Débito 1/7/2009 2.144,84 Débito 1/8/2009 2.144,84 Débito 1/9/2009 2.144,84 Débito 1/10/2009 2.144,84 Débito 1/11/2009 2.144,84 Débito 1/12/2009 2.144,84 Débito 1/9/2010 2.144,84 Crédito 1/10/2010 2.144,84 Crédito 1/11/2010 2.144,84 Crédito 1/12/2010 2.144,84 Crédito 1/1/2011 2.144,84 Crédito 1/2/2011 2.144,84 Crédito 1/3/2011 2.144,84 Crédito 1/4/2011 2.144,84 Crédito 1/5/2011 2.144,84 Crédito 1/6/2011 2.144,84 Crédito 1/7/2011 2.144,84 Crédito 1/8/2011 2.144,84 Crédito 1/9/2011 2.144,84 Crédito 1/10/2011 2.144,84 Crédito 1/11/2011 2.144,84 Crédito 1/12/2011 2.144,84 Crédito 1/1/2012 2.144,84 Crédito 1/2/2012 2.144,84 Crédito 1/3/2012 2.144,84 Crédito 1/4/2012 2.144,84 Crédito 1/5/2012 2.144,84 Crédito 1/6/2012 2.144,84 Crédito 1/7/2012 2.144,84 Crédito 1/8/2012 2.144,84 Crédito 1/9/2012 2.144,84 Crédito 1/10/2012 2.144,84 Crédito 1/11/2012 2.144,84 Crédito 1/12/2012 2.144,84 Crédito 1/1/2013 2.144,84 Crédito 1/2/2013 2.144,84 Crédito 1/3/2013 2.144,84 Crédito 1/4/2013 2.144,84 Crédito 1/5/2013 2.144,84 Crédito 1/6/2013 2.144,84 Crédito 1/7/2013 2.144,84 Crédito 1/8/2013 2.144,84 Crédito 1/9/2013 2.144,84 Crédito 1/10/2013 2.144,84 Crédito 1/11/2013 2.144,84 Crédito 1/12/2013 2.144,84 Crédito 1/1/2014 2.144,84 Crédito 1/2/2014 2.144,84 Crédito 1/3/2014 2.144,84 Crédito 1/4/2014 2.144,84 Crédito 1/5/2014 2.144,84 Crédito 1/6/2014 2.144,84 Crédito 1/7/2014 2.144,84 Crédito 1/8/2014 2.144,84 Crédito 1/9/2014 2.144,84 Crédito 1/10/2014 2.144,84 Crédito 1/11/2014 2.144,84 Crédito 1/12/2014 2.144,84 Crédito 1/1/2015 2.144,84 Crédito 1/2/2015 2.144,84 Crédito 1/3/2015 2.144,84 Crédito 1/4/2015 2.144,84 Crédito 1/5/2015 2.144,84 Crédito 1/6/2015 2.144,84 Crédito 1/7/2015 2.144,84 Crédito 1/8/2015 2.144,84 Crédito 1/9/2015 2.144,84 Crédito 1/10/2015 2.144,84 Crédito 1/11/2015 2.144,84 Crédito 1/12/2015 2.144,84 Crédito 1/1/2016 2.144,84 Crédito 1/2/2016 2.144,84 Crédito 1/3/2016 2.144,84 Crédito 1/4/2016 2.144,84 Crédito 1/5/2016 2.144,84 Crédito 1/6/2016 2.144,84 Crédito 1/7/2016 2.144,84 Crédito 1/8/2016 2.144,84 Crédito 1/9/2016 2.144,84 Crédito 1/10/2016 2.144,84 Crédito 1/11/2016 2.144,84 Crédito 1/12/2016 2.144,84 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, ao Comando da 9a Região Militar e à inventariante do espólio de Lindolfo Almeida Batista que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.